Tribunal: TJBA
Processo: 0002235-24.2012.8.05.0124
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0002235-24.2012.8.05.0124 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): MARCOS MOTA DE ALMEIDA FILHO ESPÓLIO: IONE MARIA DE ALMEIDA LIMA e outros (3) Advogado(s):JOSE EPIFANIO DA SILVA FILHO ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ÁGUA. HIDRÔMETRO COM DEFEITO DE MEDIÇÃO. COBRANÇA EXCESSIVA. SUSPENSÃO INDEVIDA DE SERVIÇO ESSENCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTIFICAÇÃO COMPATÍVEL. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por concessionária de serviço público contra sentença que declarou inexigíveis faturas de água dos meses de julho e agosto de 2012, diante da falha na medição do hidrômetro. Além disso, determinou a reemissão das faturas com base na média de consumo, impôs a obrigação de não cortar o fornecimento de água, condenou ao pagamento de danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e fixou honorários advocatícios em 10% (dez por cento). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança indevida, seguida de suspensão do fornecimento de água, configura dano moral indenizável; (ii) verificar se o valor fixado a título de danos morais deve ser mantido ou reduzido. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A relação entre as partes é de consumo, atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, que prevê responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos causados ao consumidor (CDC, art. 14; CF/1988, art. 37, § 6º). 2. O histórico de consumo do imóvel demonstrava padrão estável e baixo, mas nos meses de julho e agosto de 2012 houve faturas exorbitantes, contabilizando, respectivamente, 203m3 e 118m3 (ID. 86676746, fls. 25-26), destoantes da média de 8m3 a 12m3 (ID. 86676746, fls. 19-24). 3. O hidrômetro da residência foi substituído em 25/08/2012 (ID. 86676746, fl. 14), e o laudo técnico concluiu que o mesmo apresentava erro de medição em desconformidade com a Portaria INMETRO nº 246/00 (ID. 86676749, fls. 19-21), atribuindo à própria concessionária a falha no serviço. 4. Após a troca do equipamento, o consumo retornou à média histórica de 11m3, com fatura de R$ 40,66 (quarenta reais e sessenta e seis centavos), conforme ID. 86676746, fl. 27, fato que confirma a irregularidade das cobranças. 5. Apesar disso, a apelante promoveu o corte no fornecimento de água em outubro de 2012 (ID. 86676746, fl. 18 ), baseando-se na inadimplência das faturas de julho e agosto, valores sabidamente incorretos e manifestamente superiores ao consumo real da autora. Tal conduta revela-se abusiva, sobretudo por se tratar de serviço público essencial, violando a dignidade da pessoa humana e ultrapassando o mero aborrecimento. 6. A jurisprudência reconhece que a interrupção indevida de serviço essencial gera dano moral presumido, independentemente de prova de abalo concreto, em razão da gravidade da violação aos direitos da personalidade. 7. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se proporcional, razoável e adequado às circunstâncias do caso, cumprindo a função compensatória e pedagógica da indenização, em consonância com o entendimento consolidado do STJ (REsp 259.816/RJ). 8. Diante do desprovimento do recurso, majoram-se os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC. IV. DISPOSITIVO Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6º; CDC, arts. 2º, 3º, 14, §3º, e 22; CPC, arts. 373 e 85, §11. Jurisprudência relevante citada: Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação Cível nº 8002483-06.2023.8.05.0078, Rel. Desa. Lisbete Maria Teixeira Almeida César Santos, j. 02.09.2024; TJ-SP, Recurso Inominado Cível nº 1001618-86.2024.8.26.0659, Rel. Flávio Pinella Helaehil, j. 08.10.2024; TJ-CE, Apelação Cível nº 0279693-72.2021.8.06.0001, Rel. Des. Francisco Bezerra Cavalcante, j. 03.12.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação Cível nº 0002235-24.2012.8.05.0124, em que figuram como apelante EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA e como apelada IONE MARIA DE ALMEIDA, substituída no polo ativo por seus sucessores, IANA DE ALMEIDA LIMA e OUTROS. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação cível, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 01/239/M